Tribunal: TJDFT
Processo: 0001814-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001814-48.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CLEIA PEREIRA SOBRAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. SEIS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO MINERVA. GRUPO FAMILIAR VOLTADO À PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. NEGATIVA DE AUTORIA IMPROCEDENTE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICIAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE. PROVA VÁLIDA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS. DESNECESSIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS CIVIS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE (ART. 35, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). CONCURSO MATERIAL MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. 1. A Lei n. 9.296/96 não exige a transcrição integral das interceptações telefônicas, mostrando-se suficiente a degravação das conversas relevantes para fundamentar a tese acusatória. Nesse sentido, o § 1o do art. 6o do citado diploma legal: “No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição”. 2. Satisfeitos os requisitos nominados nos incisos do art. 2o da Lei n. 9.296/1996, não há falar em nulidade das interceptações telefônicas deferidas judicialmente no contexto da Operação Minerva ou em condenação pautada em prova ilícita 3. O arcabouço probatório é farto quanto à prática pelos réus dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006; logo não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição, por força do princípio in dubio pro reo ou da alegação de insuficiência probatória. 4. O testemunho prestado por policial civil constitui elemento apto à valoração pelo juiz, afigurando-se inaceitável que, valendo-se o aparelho estatal de servidores públicos para prevenção e repressão das atividades criminosas, seja negada credibilidade à fala de tais agentes, principalmente na oportunidade em que vêm ao Poder Judiciário informar o que investigaram e o que apuraram no desempenho de seu mister. 5. A opção de vida dos réus (ser traficante) não autoriza a valoração negativa do vetor culpabilidade. Isso porque essa opção nada mais é do que fato relacionado às próprias condutas delitivas a eles imputadas, in casu, tráfico de drogas e associação para o tráfico. 6. Não há óbice à condenação dos réus, em concurso material, pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. 7. Recursos defensivos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente ponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 613, inciso I, do Código de Processo Penal, alegando nulidade no julgamento dos embargos de declaração, uma vez que a turma julgadora não teve vista íntegra da Medida Cautelar 2017.01.058810-3, que se encontrava, ainda, de forma física no primeiro grau; b) artigo 2o, incisos I e II, da Lei 9.292/1996, defendendo a nulidade da interceptação telefônica autorizada em seu desfavor, porque decretada com fundamento na prudência da autoridade policial, sem a demonstração concreta da imprescindibilidade da medida e sem a menção ou a adoção de qualquer outra diligência prévia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 613, inciso I, do CPP, pois “quando do julgamento dos embargos de declaração a turma julgadora decidiu que quando os embargos de declaração de ID: 19093173 foram incluídos na pauta da 1a Plenária Virtual, é sabido que todos os membros desta Turma tiveram amplo acesso aos presentes autos no ambiente virtual do PJe, inclusive no que toca à integralidade da MCT n. 2017.01.058810-3” (ID 24215341-Pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta seguimento do recurso quanto à suposta afronta ao 2o, incisos I e II, da Lei 9.292/1996, porque não há como reapreciar a tese sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003